Tribunal: TJDFT
Processo: 0707241-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJULGAMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA FECHADA. FUNCEF. REVISÃO DE BENEFÍCIO. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO DE CESSÃO (CTC). AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO REG/PREPLAN.
1. Na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. Os planos de previdência privada devem manter o equilíbrio financeiro e atuarial, nos termos do art. 202 da Constituição Federal e do art. 18 da Lei Complementar 109/2001, de modo a garantir o equilíbrio entre as reservas existentes no fundo específico e aquele formado pelas contribuições dos participantes e patrocinadores.
3. A parcela do Complemento Temporário de Cessão (CTC) não integra o salário de contribuição do plano REG/REPLAN, de modo que não pode constar na base de cálculo do benefício previdenciário complementar.
4. O mero reconhecimento da natureza salarial da parcela CTC não implica sua inclusão obrigatória no salário de contribuição, utilizado para o cálculo do benefício de previdência complementar, uma vez que depende de previsão em regulamento e prévia contribuição.
5. Não se mostra necessária a formação de fonte de custeio ou reserva matemática para garantir o pagamento da complementação do benefício, uma vez que a beneficiária do sexo feminino contribuiu com os mesmos percentuais definidos para os participantes masculinos.
6. Embargos de declaração providos, sem alteração do resultado.